Tribunal: STJ
Processo: 5000027-30.2022.8.13.0343
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2146306 - MG(2024/0188004-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PRISCILLA ALMEIDA SOUSA SILVA
RECORRENTE
: FABIO MAURILIO SILVA
ADVOGADOS
: JULIO CEZAR LIMA SILVA FRAIZ - MG142145
FABIO MAURILIO SILVA - MG101032
MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA - MG152453
RECORRIDO
: GERALDO CARLOS FILHO
RECORRIDO
: HUGO JUNQUEIRA EMATNE
RECORRIDO
: RONILDA CANDIDA DA SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE ASSIS ALVES - MG050201
RECORRIDO
: JULIANO CEZAR LISBOA TAVARES
ADVOGADOS
: HUDSON GILBERT DE OLIVEIRA - MG123692
THIAGO AUGUSTO DE FREITAS - MG123691
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
COMPLEMENTARES E INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS A CITAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE
CUSTAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que não conheceu do pedido de
efeito suspensivo e negou provimento à apelação.
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória voltada à anulação da escritura
pública declaratória de revogação de procuração e da escritura pública de compra e
venda relativas à Fazenda Bananal; o valor da causa foi fixado em R$ 150.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, por ausência de complementação de custas após majoração do valor da
causa, condenando os autores ao pagamento das custas e de honorários de 10%
sobre o valor da causa a cada réu.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação, aplicando o
do CPC, assentando a desnecessidade de intimação
art. 290
pessoal e majorando os honorários para 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se se aplica o
do CPC, com
art. 1.025
reconhecimento de omissão nos termos dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV; (ii) saber se, após a citação, é necessária intimação pessoal para
complementação de custas, incidindo o
§ 1o, e não o
e (iii) saber
art. 485,
art. 290;
Documento eletrônico VDA54035377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a5ab722c-b7c6-4d33-986f-d2f15d3ecc77

1.
se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar distribuição
proporcional, evitando condenação cumulativa acima de 20%, nos termos dos arts.
85, caput e § 2o, 87, §§ 1o e 2o, e 23 da Lei n. 8.906/1996.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurada omissão quanto às matérias suscitadas nos embargos de declaração
e indicada violação ao
do CPC, aplica-se o
do CPC para
art. 1.022
art. 1.025
prequestionar as questões de direito ventiladas.
Após a citação e a estabilização da relação processual, não incide o art. 290
do CPC; a falta de complementação de custas amolda-se ao
III e §
art. 485,
1o, do CPC, exigindo a intimação pessoal da parte autora, conforme a
orientação consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
“1. Aplica-se o
do CPC quando demonstrada
Tese de julgamento:
art. 1.025
omissão e indicada violação ao
do CPC, admitindo-se o
art. 1.022
prequestionamento ficto das questões de direito. 2. Incide a orientação de que,
após a citação, a extinção por falta de complementação de custas pressupõe
intimação pessoal da parte, amoldando-se ao
III e § 1o, e não ao
art. 485,
art. 290
do CPC.”
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, 82, 290, 485;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1996, art. 23
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1973869/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados em 4/10/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1910279/RN,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
5/11/2024;
AREsp n. 2457410/PE,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/4/2024;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.214.723/GO,
Turma, julgado em 30/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54035377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a5ab722c-b7c6-4d33-986f-d2f15d3ecc77

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a5ab722c-b7c6-4d33-986f-d2f15d3ecc77

RECURSO ESPECIAL No 2146306 - MG (2024/0188004-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PRISCILLA ALMEIDA SOUSA SILVA
RECORRENTE
: FABIO MAURILIO SILVA
ADVOGADOS
: JULIO CEZAR LIMA SILVA FRAIZ - MG142145

FABIO MAURILIO SILVA - MG101032

MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA - MG152453
RECORRIDO
: GERALDO CARLOS FILHO
RECORRIDO
: HUGO JUNQUEIRA EMATNE
RECORRIDO
: RONILDA CANDIDA DA SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE ASSIS ALVES - MG050201
RECORRIDO
: JULIANO CEZAR LISBOA TAVARES
ADVOGADOS
: HUDSON GILBERT DE OLIVEIRA - MG123692

THIAGO AUGUSTO DE FREITAS - MG123691
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
COMPLEMENTARES E INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS A CITAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE
CUSTAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que não conheceu do pedido de efeito
suspensivo e negou provimento à apelação.
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória voltada à anulação da escritura
pública declaratória de revogação de procuração e da escritura pública de compra e
venda relativas à Fazenda Bananal; o valor da causa foi fixado em R$ 150.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, por ausência de complementação de custas após majoração do valor da
causa, condenando os autores ao pagamento das custas e de honorários de 10% sobre
o valor da causa a cada réu.
Documento eletrônico VDA52300019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 13fc88cf-df6f-4d94-91af-b00d77bf3428

1.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação, aplicando o
do CPC, assentando a desnecessidade de intimação
art. 290
pessoal e majorando os honorários para 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se se aplica o
do CPC, com
art. 1.025
reconhecimento de omissão nos termos dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489,
§ 1o, IV; (ii) saber se, após a citação, é necessária intimação pessoal para
complementação de custas, incidindo o
§ 1o, e não o
e (iii) saber se
art. 485,
art. 290;
a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar distribuição proporcional,
evitando condenação cumulativa acima de 20%, nos termos dos arts. 85, caput e §
2o, 87, §§ 1o e 2o, e 23 da Lei n. 8.906/1996.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurada omissão quanto às matérias suscitadas nos embargos de declaração e
indicada violação ao
do CPC, aplica-se o
do CPC para
art. 1.022
art. 1.025
prequestionar as questões de direito ventiladas.
Após a citação e a estabilização da relação processual, não incide o
do
art. 290
CPC; a falta de complementação de custas amolda-se ao
III e § 1o, do
art. 485,
CPC, exigindo a intimação pessoal da parte autora, conforme a orientação
consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
“1. Aplica-se o
do CPC quando demonstrada omissão
Tese de julgamento:
art. 1.025
e indicada violação ao
do CPC, admitindo-se o prequestionamento ficto
art. 1.022
das questões de direito. 2. Incide a orientação de que, após a citação, a extinção por
falta de complementação de custas pressupõe intimação pessoal da parte, amoldando-
se ao
III e § 1o, e não ao
do CPC.”
art. 485,
art. 290
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, 82, 290, 485;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1996, art. 23
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1973869/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados em
STJ,
4/10/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1910279/RN,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
5/11/2024;
AREsp n. 2457410/PE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
15/4/2024;
Documento eletrônico VDA52300019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 13fc88cf-df6f-4d94-91af-b00d77bf3428

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.214.723/GO,
30/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FÁBIO MAURÍLIO SILVA e
por PRISCILLA ALMEIDA SOUSA SILVA, com fundamento no
III, e
art. 105,
a c
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação anulatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 518):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EFEITO SUSPENSIVO –
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA
-
RECOLHIMENTO
CUSTAS
COMPLEMENTARES – INÉRCIA DA PARTE - PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. – Para que seja deferido
efeito suspensivo em sede de recurso de apelação é preciso que o requerimento seja
formalizado em petição autônoma, quando ainda não remetida ao Tribunal, ou em
petição incidental, dirigida ao relator, quando já distribuída a apelação. - Nos termos do
do Código de Processo Civil a distribuição do processo será cancelada na
art. 290
hipótese de, intimada a parte na pessoa de seu advogado, deixar de realizar o
pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. - Conforme
legislação e doutrina, neste caso, desnecessária a intimação pessoal do autor para
recolhimento das custas, ainda que complementares, bastando que a publicação para
esse fim seja realizada em nome do advogado, isto porque não se trata de extinção por
abandono da causa.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
579):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO DEBATE SOBRE O ENTENDIMENTO
ALCANÇADO. - São pertinentes Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, apenas quando houver na decisão embargada erro
material, omissão, obscuridade ou contradição. - A visão atual do processo moderno
evolui, mas não ao ponto de rejeitar suas próprias regras de sistematização e de se
estabelecer elasticidade de interpretação que consolide eventual balbúrdia no
procedimento. - Mesmo diante do propósito expresso de prequestionamento, a
viabilidade se submete à existência de erro ou omissão no julgado.

Documento eletrônico VDA52300019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 13fc88cf-df6f-4d94-91af-b00d77bf3428

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.025 do CPC, porque sustenta o prequestionamento ficto das questões de direito
suscitadas nos embargos de declaração rejeitados;
b) 1.022, II, parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, IV, do CPC, pois a decisão não
enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, configurando
omissão e carência de fundamentação;
c) 82, § 1o, 290, 485, III, IV, § 1o, do CPC, visto que, após a citação e estabilização
da relação processual, a complementação de custas demanda intimação pessoal do
autor, sob pena de extinção por abandono, e não por ausência de pressupostos;
d) 85,
, § 2o, 87, §§ 1o e 2o, 1.013,
, § 1o, do CPC, e 23 da
caput
caput
porquanto os honorários devem ser fixados uma única vez sobre
Lei n. 8.906/1996,
o valor da causa e distribuídos proporcionalmente entre os litisconsortes vencedores,
não “a cada” parte, evitando condenação exorbitante.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ao dispensar a intimação pessoal para complementação de custas
após a citação e ao aplicar o
do CPC em fase processual posterior, citando
art. 290
como paradigmas AgInt no REsp 1.950.971/BA, REsp 1.842.356/MT,
AgRg no
e
quanto ao
REsp 1.453.422/MG,
REsp 1.099.138/CE REsp 345.565/ES;
prequestionamento ficto, cita EDcl no
e, no tema de honorários,
REsp 1.707.435/RS;
invoca AgInt no
e AgInt no
apontando
REsp 1.854.526/SP
AREsp 1.119.129/RJ,
interpretação divergente sobre necessidade de intimação pessoal, cabimento de
cancelamento da distribuição após citação e possibilidade de revisão de honorários
por exorbitância.

Documento eletrônico VDA52300019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 13fc88cf-df6f-4d94-91af-b00d77bf3428

Requer o provimento do recurso para que se reconheça o
prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração; e se
anule o acórdão dos embargos por omissão, com retorno dos autos para novo
julgamento; e se reconheça a nulidade da sentença extintiva, determinando-se a
intimação pessoal dos autores para complementarem as custas; e se reforme a
condenação em honorários, fixando-se percentual único sobre o valor da causa, com
distribuição proporcional entre os vencedores.

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de anulatória em que a parte autora
pleiteou a anulação da escritura pública declaratória de revogação de procuração e da
escritura pública de compra e venda relativas à Fazenda Bananal, bem como o
reconhecimento de irregularidades na revogação de mandato irretratável e na
subsequente alienação; cujo valor da causa é de R$ 150.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
do mérito, com fundamento no
IV, por ausência de complementação de
art. 485,
custas após majoração
do valor da causa, condenando os autores ao
ex officio
pagamento das custas e de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa a cada
um dos réus (fls. 519-524).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação, assentando a aplicação do
do CPC e a desnecessidade de
art. 290
intimação pessoal do autor, e majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa
(fl. 528).
Documento eletrônico VDA52300019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 13fc88cf-df6f-4d94-91af-b00d77bf3428

II - Da alegada violação aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489,
§1o, IV, do CPC
Os recorrentes apontam violação aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e
489, §1o, IV, do CPC, sustentando que o Tribunal de origem não se manifestou sobre
questões essenciais suscitadas nos embargos de declaração, notadamente quanto à: i)
não aplicabilidade do
do CPC após a citação dos réus; ii) necessidade de
art. 290
intimação pessoal para complementação das custas; e iii) fixação desproporcional
dos honorários advocatícios.
Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes efetivamente
suscitaram tais questões nos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo
Tribunal de origem sem o adequado enfrentamento das matérias ventiladas.
Nos termos do
do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os
art. 1.025
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
A jurisprudência desta Corte Superior tem firmado entendimento de que "o
reconhecimento do prequestionamento ficto (art. 1025 do CPC) pressupõe que a
parte recorrente, após o manejo dos embargos de declaração na origem, também
aponte nas razões do recurso especial violação do
do CPC, o que ocorreu
art. 1.022
no particular" (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
REsp 1973869/SP,
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/10/2022,
.
28/10/2022)
Documento eletrônico VDA52300019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 13fc88cf-df6f-4d94-91af-b00d77bf3428

No caso em análise, os recorrentes cumpriram esse requisito, apontando
expressamente em suas razões recursais a violação ao
do CPC, além de
art. 1.022
terem suscitado as questões relevantes nos embargos de declaração opostos perante o
Tribunal de origem.
Assim, considerando a existência de omissão no acórdão recorrido e o
preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência desta Corte, aplica-se o
disposto no
do CPC, tendo-se por prequestionados os dispositivos legais
art. 1.025
invocados, o que viabiliza o conhecimento do recurso especial quanto às matérias de
mérito nele veiculadas.
III - Da violação aos arts. 82, §1o, 290 e 485, incisos III e IV, §1o, do
CPC
Os recorrentes sustentam, em síntese, que o Tribunal de origem violou os
arts. 82, §1o, 290 e 485, incisos III e IV, §1o, do CPC, ao manter a extinção do
processo sem resolução do mérito, por falta de recolhimento de custas
complementares, sem que tenha havido intimação pessoal dos autores.
A questão controvertida consiste em definir se, após a citação dos réus, o
não recolhimento de custas complementares decorrentes da alteração do valor da
causa implica cancelamento da distribuição, nos termos do
do CPC, ou se
art. 290
caracteriza abandono da causa, a exigir intimação pessoal da parte, conforme o
§1o, do CPC.
art. 485,
O acórdão recorrido entendeu pela desnecessidade de intimação pessoal
dos autores para complementação das custas, bastando a intimação dos advogados,
nos termos do
do CPC.
art. 290
Contudo, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, após a citação dos réus e a consequente angularização da relação
Documento eletrônico VDA52300019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 13fc88cf-df6f-4d94-91af-b00d77bf3428

processual, não mais se aplica o
do CPC (cancelamento da distribuição),
art. 290
mas sim o
III, do CPC (abandono da causa), o que exige, conforme o §1o
art. 485,
deste dispositivo, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias.
Nesse sentido, o recente julgado da Terceira Turma desta Corte:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPUGNAÇÃO
AO
VALOR
DA
CAUSA.
ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
NECESSIDADE. 1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a
extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial
de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação
processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser
precedida de intimação pessoal da parte autora. 2. Consoante a jurisprudência desta
Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de
falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A
partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para
falar em cancelamento da distribuição. 3. O não recolhimento de custas
complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado
em contestação não importa em cancelamento da distribuição. 4. A extinção do
processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da
relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no
inciso III do
do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1o, do
art. 485
mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte. 5. Recurso especial provido. (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
REsp 1910279/RN,
TURMA, julgado em
DJe
05/11/2024,
19/11/2024)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. CARÊNCIA DE RECOLHIMENTO SUPLEMENTAR DE CUSTAS
PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
NULIDADE DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA A TOMADA
DESSA PROVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Analisando o
teor do acórdão, percebe-se que somente os advogados foram intimados para efetivar o
recolhimento suplementar das custas processuais; não ocorrendo a ciência pessoal da
parte autora acerca do teor da decisão nesse sentido. 2. Consoante o entendimento
majoritário e atual desta Corte Superior, 'a extinção do processo, em razão do
Documento eletrônico VDA52300019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 13fc88cf-df6f-4d94-91af-b00d77bf3428

recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da
parte para que efetue a complementação necessária' (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.214.723/GO,
DJe de
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
30/10/2023,
9/11/2023)
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 2457410/PE,
TURMA, julgado em
DJe
15/04/2024,
17/04/2024)
No caso concreto, o acórdão recorrido afirma expressamente que a relação
processual já havia se angularizado, com a citação dos réus e apresentação de
contestação, quando o juízo de primeiro grau, na fase de saneamento do processo,
alterou o valor da causa e determinou a complementação das custas.
Assim, não se tratando de hipótese de cancelamento da distribuição, mas
sim de abandono da causa, a extinção do processo sem resolução do mérito somente
poderia ocorrer após a intimação pessoal dos autores, nos termos do
§1o, do
art. 485,
CPC.
IV - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o
retorno dos autos à origem, a fim de que os autores sejam intimados pessoalmente
para complementar as custas processuais no prazo legal, sob pena de extinção do
feito sem resolução do mérito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52300019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 13fc88cf-df6f-4d94-91af-b00d77bf3428

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.146.306 / MG
Número Registro: 2024/0188004-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220534929006 50000273020228130343
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PRISCILLA ALMEIDA SOUSA SILVA
RECORRENTE : FABIO MAURILIO SILVA
ADVOGADOS
: FABIO MAURILIO SILVA - MG101032
JULIO CEZAR LIMA SILVA FRAIZ - MG142145
MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA - MG152453
RECORRIDO
: GERALDO CARLOS FILHO
RECORRIDO
: HUGO JUNQUEIRA EMATNE
RECORRIDO
: RONILDA CANDIDA DA SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE ASSIS ALVES - MG050201
RECORRIDO
: JULIANO CEZAR LISBOA TAVARES
ADVOGADOS
: HUDSON GILBERT DE OLIVEIRA - MG123692
THIAGO AUGUSTO DE FREITAS - MG123691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54010258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: 2fe615f5-5dca-4a5a-8189-11cb5cc7c915

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: 2fe615f5-5dca-4a5a-8189-11cb5cc7c915